Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCURAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL E COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. INTENÇÃO DAS PARTES. PREVALÊNCIA. CONTRATO DE DOAÇÃO. VÍCIO FORMAL COMPROVADO. DOAÇÃO INOFICIOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 447, § 2o, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que: “são impedidos os que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes.
2. O impedimento da testemunha, nos termos do art. 447. § 2o do CPC, decorre de relação jurídica de direito processual ou material nascida com a ação em o que o depoimento é pretendido, o que não é o caso, uma vez que as testemunhas não patrocinaram o réu, ora apelante, na presente demanda.
3. A suspeição da testemunha não se caracteriza pelo simples fato de ser empregado da parte. É preciso, além disso, que existam fundadas razões ou evidências concretas acerca da existência de interesse pessoal no desfecho da causa. No caso, o empregado da parte tem, em tese, interesse econômico no resultado da demanda.
4. Nos termos do art. 373, I e II do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O apelante não comprovou as suas alegações acerca da propriedade do bem. Não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo ou extintivo ao direito do autor.
5. Os negócios jurídicos celebrados com base em manifestação de vontade divergente da intenção do agente – erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão – são anuláveis (arts. 138, 139 e 151 do Código Civil – CC).
6. O acervo probatório indica que a autora outorgou procuração in rem suam com vício de vontade (erro e coação), o que enseja a sua anulação.
7. A doação de bens imóveis é ato solene, formalizado mediante escritura pública. A lei somente excepciona aqueles que possuem valor de até 30 salários mínimos (arts. 541 e 108 do Código Civil-CC). Além disso, o artigo 549 estabelece que “uma doação é nula quando o valor doado excede o que o doador poderia dispor em testamento no momento da doação”.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.